Tribunal: TJES
Processo: 5001691-16.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001691-16.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA APARECIDA MALINI DO NASCIMENTO
RECORRIDO: GRACE KELLY NICO THOM e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE TRÊS CARROS. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE DOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito tipicamente denominado engavetamento, em que um veículo colide contra outro e o arremessa contra o automóvel que está à sua frente. A autora pugna pela condenação solidária dos réus no pagamento de indenização por danos materiais, na conformidade do recibo, notas fiscais e orçamentos de oficinas mecânicas juntados aos autos.

(2).
A sentença objurgada acolheu os pedidos autorais,
condenando os réus solidariamente a pagar à autora o valor de R$ 4.851,60 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais,
de modo que a primeira requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Entendo que a sentença merece reformas, na medida em que a presunção de culpa de quem colide por trás foi devidamente elidida pela simples narrativa dos fatos contida na petição inicial.

(4).
É incontroverso que a recorrente conseguiu parar seu automóvel a tempo de evitar a colisão com o veículo do autor, o que sinaliza que, àquele momento, guardava distância adequada do veículo da frente. Não lhe era imposto prever que o motorista que a seguia não teria o mesmo cuidado. Assim, o único responsável pelo acidente foi o segundo requerido.

(5).
Este é o entendimento do STJ: “3. Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. 4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa” (REsp n. 1.713.105/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.).

(6).
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de excluir a condenação da recorrente, mantendo a obrigação do segundo requerido em reparar os danos causados.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)